Tribunal: TJSP
Processo: 1503919-37.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503919-37.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REBERTI
GOMES RIOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1503919-37.2018.8.26.0536 Comarca de Guarujá.
Apelação Criminal no 1503919-37.2018.8.26.0536
2a Vara
Criminal de Guarujá.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reberti Gomes Rios
Voto no 34.613
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá,
que condenou o réu Reberti Gomes Rios como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a um ano e oito meses
de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e
seis dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de diretos, consistentes
em prestação de serviços comunitários e proibição de
frequentar lugares determinados, por ter sido surpreendido a
guardar, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, vinte e duas porções
de cocaína, pesando 6,9g, substância entorpecente causadora
de dependência física e psíquica, fato ocorrido no dia 18 de
novembro de 2018, por volta das 15h32min, na Rua Santo
Amaro, no 475, bairro Pae Cará, naquela cidade, o Ministério
Público apelou pretendendo a exasperação da pena-base, a
aplicação de fração menor de redução com base no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006, a cassação das sanções alternativas
e a imposição de regime prisional inicial fechado.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento,
para a fixação do regime prisional inicial semiaberto, sem a
substituição da carcerária por penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1503919-37.2018.8.26.0536 Comarca de Guarujá.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, está provada pelo auto
de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e de
exame toxicológico, atestando que o material examinado era
cocaína, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 8, 10/11 e 58/60).
A autoria também é induvidosa, pois
apesar de optar pelo silêncio ao ser preso, em Juízo o apelante
admitiu a posse do tóxico para tráfico (fl. 12 e mídia digital) e
sua confissão encontrou eco nas demais provas produzidas,
notadamente nas declarações dos policiais responsáveis pela
apreensão do entorpecente (fls. 5/6 e mídia digital), tudo bem
analisado na respeitável sentença, que acertadamente concluiu
pela responsabilidade do apelante pela infração que lhe foi
imputada na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu com ela se conformou, renunciando ao direito de apelar
(fl. 104), a bem revelar a justiça da decisão.
Nada obstante, insurgiu-se o Ministério
Público em busca da exasperação da pena-base, da incidência
de menor fração de redução pelo reconhecimento do tráfico
privilegiado, da cassação das sanções alternativas e fixação do
regime prisional inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1503919-37.2018.8.26.0536 Comarca de Guarujá.
Entretanto, em que pese o empenho e
dedicação da nobre recorrente, o reclamo não procede.
Com efeito, cabe observar que a pena-
base foi fixada com critério e moderação, situando-se no piso
mínimo para a espécie, o que impediu pudessem as atenuantes
da menoridade relativa e da confissão influir no cálculo, não
comportando alteração para se acolher a pretensão ministerial
de exasperá-la em razão da natureza da droga apreendida.
É que o dolo foi normal à espécie e esta
Câmara tem entendimento firmado no sentido de que a
apreensão de cocaína não é o bastante para, por si só,
justificar o aumento da pena-base. Aliás, ainda que se
admitisse o acréscimo pretendido pelo Ministério Público nessa
fase do cálculo das sanções, disso não resultaria efeito prático
algum, pois elas retornariam ao piso mínimo, por força das
atenuantes reconhecidas.
Por outro lado, a redução máxima da
pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, era
mesmo de rigor, pois o apelado é primário e favoráveis a ele se
apresentam as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, não havendo prova de que ele integre organização
criminosa ou se dedique com certa habitualidade ao comércio
de entorpecentes, mais se coadunando a situação dele com a
hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial
ofensivo” (STF, HC 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 21.09.2010). Além disso, a natureza do
tóxico com ele apreendido não impede a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1503919-37.2018.8.26.0536 Comarca de Guarujá.
benesse, pois preenchidos os requisitos legais para seu
deferimento. Não bastasse, a quantidade de droga apreendida
(6,9g de cocaína) não era expressiva a ponto de ensejar o
tratamento punitivo mais rigoroso almejado pelo recorrente.
Por fim, consideradas as circunstâncias
da infração e a extensão da pena imposta, com a redução
máxima prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem
como ser o réu jovem, primário e confesso, incensurável se
revelou a substituição da carcerária por penas alternativas e foi
também correta a imposição do regime prisional aberto, nos
moldes do que tem reiteradamente decidindo esta Câmara e do
entendimento agora firmado pelos Tribunais Superiores, não
comportando o julgado qualquer alteração.
De fato, em que pese o respeito devido
aos argumentos trazidos pelo Promotor de Justiça recorrente e
mesmo não olvidando a preocupação que delito dessa natureza
acarreta ao meio social, sendo cabível o benefício aplicado e
fundamentada a decisão que o concedeu, não há razão para
impingir ao réu tratamento mais severo com base apenas na
gravidade abstrata do delito aqui versado, sendo oportuno
observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou
a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
na redação conferida pela Lei no 11.464/07, que determina que
o condenado pela prática de crime hediondo inicie o
cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente,
no regime inicial fechado (HC no 11.840, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 27.06.2012), bem como do artigo 44 da Lei
no 11.343/06, na parte em que proíbe a substituição da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1503919-37.2018.8.26.0536 Comarca de Guarujá.
carcerária por penas restritivas de direitos (HC no 97.256,
Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 1o.09.2010).
Portanto, nada havendo a modificar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -